Tribunal: STF
Processo: ARE 1550540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO (art. 121, §§3º e 4º do CP) Erro médico Preliminares Nulidade de documentos emprestados de feitos distintos Não ocorrência Provas devidamente submetidas ao contraditório Alegada carência de fundamentação ou enfrentamento de todas as teses defensivas na sentença condenatória, violando-se a ampla defesa Descabimento Magistrado que não se vê compelido a apreciar exaustiva e minuciosamente os pormenores dos argumentos, bastando que, como 'in casu', seja possível extrair de sua motivação os elementos que o levaram a decidir Teses não acolhidas que se veem automaticamente rechaçadas Precedentes Art. 315, §2º, do CPP, não violado Efetivo prejuízo não demonstrado Mérito Absolvição Inviabilidade Arcabouço probatório que evidencia manifesta negligência na conduta dos acusados, que deixaram de notar a presença de sintomas configuradores de 'sinais de alerta' para quadro infeccioso (sepse) derivado de gastroenterocolite aguda (GECA), não solicitando exames ou reavaliando a vítima fatal Laudo confeccionado por perito oficial, que não deixa dúvidas quanto ao desacerto das condutas Omissão penalmente relevante (art. 13, §2º, “a”, do CP) Condenações mantidas Penas que comportam ajuste Acréscimo operado sobre as básicas que se arrimou em elementos configuradores da negligência, já considerada para caracterização da culpa Extirpada a agravante genérica disposta no art. 61, II, 'h', do CP, cuja aplicação se reserva a crimes dolosos Mantença da incidência da causa de aumento disposta no §4º do art. 121 do Código Penal Ausência de 'bis in idem', uma vez que, além da negligência, verifica-se inobservância de regra técnica Precedentes Regime inicial mais brando inalterável Pedido de afastamento ou redução do prazo de prestação de serviços à comunidade ou do valor da prestação pecuniária Impossibilidade 'Quantum' fixado que se revela adequado para a ressocialização dos acusados Caráter sancionatório da pena substitutiva que não pode ser olvidado Viabilidade de cumprimento das sanções alternativas que será melhor apreciada pelo Juízo da Execução, o qual disporá de maiores informes acerca da real situação dos acusados Ausência de mácula as preceitos legais e sumulares prequestionados Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente